Tribunal: TJES
Processo: 5000161-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CHARLES GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE VIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO REQUERIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000161-10.2022.8.08.0048

Recorrentes: CHARLES GOMES e COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorridos: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e CHARLES GOMES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente CHARLES GOMES os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, apenas o recorrido COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresentou contrarrazões (ID 4117023).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CHARLES GOMES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, sendo devida a devolução/restituição dos valores pagos de consórcio de forma imediata.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o consorciado desistente firmou, por livre e espontânea vontade, um contrato de adesão de consórcio imobiliário, devendo se submeter aos ditames legais;
b)
que inexiste vício de consentimento ou má prestação contratual;
c)
que a devolução/restituição dos valores pagos a cotistas desistentes de consórcio se dará através de sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do contrato, não podendo ser imediata;
d)
que a sentença merece ser reformada, determinando o abatimento da importância de R$ 4.018,05 (quatro mil e dezoito reais e cinco centavos) paga pelo recorrido a título de taxa de administração mensal e proporcional, ou subsidiariamente, o abatimento da taxa administrativa fixada contratualmente em 17% sobre a quantia total paga pelo recorrido, ou a fixação do percentual de 5,33% a ser abatido a título de taxa de administração, e não 5,2408% como afirmado no julgado de 1º grau, isto em razão do nítido erro de cálculo explicado alhures;
e)
o abatimento do seguro no importe de R$ 1.581,78 (mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), por não integrar o fundo comum do grupo 2065 e para que se evite o enriquecimento sem causa do recorrido
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente/recorrido COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA deve restituir os valores pagos pelo recorrente/recorrido CHARLES GOMES, de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais.

Com a devida vênia, em relação à restituição dos valores pagos no aludido consórcio, entendo que a sentença merece ser mantida, isto porque, diante da desistência do recorrente/recorrido CHARLES GOMES em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pelo mesmo devem ser restituídos de acordo com a previsão contratual.

Ademais, quanto ao prazo para devolução, deve ser adotada a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio ao qual o participante estiver vinculado.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA)

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. (...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Assim, nesse aspecto, entendo que a sentença merece ser reformada apenas para correção de erro material no cálculo aritmético do percentual devido.

Com efeito, na aludida sentença foi destacado que, de acordo com o extrato ID 4116769, o recorrente/recorrido CHARLES GOMES permaneceu vinculado ao grupo por 18 (dezoito) meses (percentual de 0,5% da 1ª à 9ª parcela paga e 0,0926 sobre as demais), com taxa de administração proporcional a ser deduzida de 5,33% e não de 5,2408% sobre o valor pago.

Por fim, em relação ao seguro de vida, em respeito a r. sentença, se observa que a contratação do seguro foi autorizada pelo recorrente/recorrido CHARLES GOMES, o que pode ser observado no ID 4116767. Sendo assim, a quantia pega pelo seguro de vida deve ser descontada do valor devido.

Ademais, durante 18 meses de vinculação ao grupo de consórcio, o recorrente/recorrido CHARLES GOMES esteve acobertado dos riscos previstos, não sendo possível, após manifestar a sua desistência, vir a juízo alegar vício de informação e requerer a anulação e consequente ressarcimento de valores, sob o argumento de que desconhecia os termos do contrato, especificamente, a adesão ao seguro de vida em grupo, que faz parte das disposições gerais do contrato que livremente resolveu integrar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para autorizar a retenção do valor referente a taxa de administração de 5,33% do valor pago a título de consórcio pelo recorrido e o abatimento do seguro no importe de R$ 1.581,78 (mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CHARLES GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente
CHARLES GOMES
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)